Tribunal: TJBA
Processo: 8005029-58.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005029-58.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

EMENTA

Apelaç
ões
cíve
is simultâneas.
S
entença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com restituição do indébito e indenização por danos morais. O autor alega ter sido vítima de fraude ao imaginar que estava renegociando empréstimo com o Banco Itaú, quando na verdade contratou cartão consignado com o Banco PAN. A sentença declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição simples dos valores descontados, mas rejeitou os pedidos de danos morais e restituição em dobro. As questões em discussão consistem em saber se (i) há ilegitimidade passiva do Banco PAN; (ii) houve regularidade na contratação do cartão consignado; (iii) cabem danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário; (iv) aplica-se a restituição em dobro prevista no CDC; e (v) é possível a compensação dos valores creditados ao autor. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da contratação irregular, aplicando-se a teoria do risco da atividade, independentemente da participação de terceiros na cadeia de prestação de serviços. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, consideradas fortuito interno. Embora o banco tenha apresentado documentação técnica da contratação digital, não comprovou que o autor teve efetiva ciência e intenção de contratar cartão de crédito consignado, configurando vício de consentimento. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, especialmente quando atingem a subsistência da pessoa. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recursos repetitivos (EAREsp 600.663/RS). A contratação irregular com descontos em benefício previdenciário sem efetiva ciência do segurado caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se a restituição em dobro aos valores cobrados após 30/03/2021 e restituição simples aos valores anteriores a esta data. Declarada a nulidade do contrato, aplica-se o art. 182 do Código Civil, determinando a restituição das partes ao estado anterior, com compensação parcial dos valores creditados. Recursos conhecidos e parcialmente providos para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, manter a nulidade do contrato, condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, manter a restituição simples e determinar compensação parcial dos valores creditados.
Apelações Cíveis parcialmente providas.